Tribunal: TJSP
Processo: 1146476-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS DE IDADE. VÍNCULO CONTRATUAL SUPERIOR A 10 ANOS. APLICAÇÃO VEDADA PELO ORDENAMENTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA APÓS OS 60 ANOS DE IDADE. VÍNCULO CONTRATUAL SUPERIOR A 10 ANOS. APLICAÇÃO VEDADA PELO ORDENAMENTO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, declarou a nulidade do reajuste de 92,82% aplicado à mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária quando o autor completou 60 anos, condenando a ré à restituição da diferença entre os valores pagos e os efetivamente devidos, com correção monetária e juros moratórios legais, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de reajuste por faixa etária a beneficiário de plano de saúde com mais de 60 anos e vínculo contratual superior a 10 anos; (ii) estabelecer se, sendo considerado abusivo o reajuste, seria necessária a fixação de percentual substitutivo, conforme entendimento firmado no Tema 952 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato celebrado entre as partes é regido pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ e redação atual do art. 1o da Lei 9.656/98, dada pela Lei 14.454/22.
4. O reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao autor quando este completou 60 anos de idade, após mais de 24 anos de vínculo ininterrupto com o plano, afronta o § 1o do art. 2o da Resolução CONSU no 6/98 e o parágrafo único do art. 15 da Lei 9.656/98, que vedam tal majoração em favor do princípio da proteção ao idoso.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 952, REsp 1.568.244/RJ) admite reajuste por faixa etária apenas quando há previsão contratual expressa, razoabilidade do percentual e respeito às normas regulatórias. Tais requisitos não foram atendidos no caso concreto.
6. Não se aplica a diretriz do Tema 952 quanto à fixação de percentual substitutivo, pois a abusividade decorre de vedação legal expressa à aplicação de reajuste ao idoso com mais de 10 anos de contrato, inexistindo espaço para apuração de percentual alternativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária a beneficiário de plano de saúde com mais de 60 anos e vínculo contratual superior a 10 anos, em afronta à Lei 9.656/98 e à regulamentação da ANS.
2. Não se aplica a substituição do percentual declarado abusivo por outro índice, quando a majoração é vedada por norma legal específica.
Dispositivos citados: Lei 9.656/98, art. 15, parágrafo único; Resolução CONSU no 6/98, art. 2o, § 1o; CDC, arts. 6o, IV, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.498.864/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2025;
STJ, AgInt no AREsp 2.356.562/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.06.2024.